Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701788-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SEMAIAS DA COSTA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que esclareça, com precisão, quais são as partes processuais (agravante e agravado), bem como a qual processo de origem o presente recurso se refere, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 16:41:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador